Tribunal: TJBA
Processo: 8001934-39.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001934-39.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SANDOVAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO.
APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE OCORRE NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NA ESPÉCIE. MÉRITO DA APELAÇÃO.

AUSÊNCIA
DE PROVAS MÍNIMAS DA ADESÃO OU CONTRATAÇÃO DOS TÍTULOS
. DESCONTO
S
INDEVIDO
S
.
RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO PROFERIDA NO EARESP
676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS.
DANOS MORAIS
ARBITRADOS EM
R$ 5.000,00.
VALOR RAZOÁVEL E EQUÂNIME. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTO OU RESTITUIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.

8001934-39.2025.8.05.0138
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.